Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-63.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701454-63.2023.8.07.0012 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Eliese Pereira dos Santo Apelado: Wagno Pessoa de Andrade D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 59959634) interposta por Eliese Pereira dos Santo contra a sentença (Id. 59959630) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. O apelante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos, por ocasião da interposição do recurso, elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Convém acrescentar que embora tenha sido formulado requerimento de gratuidade de justiça, na origem, o Juízo singular, na sentença ora impugnada, julgou a postulação prejudicada diante do recolhimento voluntário, pelo recorrente, do valor referente às custas processuais. O pagamento do valor alusivo às custas iniciais pelo recorrente configura, em um primeiro momento, ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros alusivos às despesas do processo. Isso não obstante convém destacar que é lícito renovar o requerimento aludido em sede recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC, sendo certo que o deferimento do benefício fica condicionado à comprovação de efetiva alteração superveniente na situação financeira do recorrente que o inviabilize de arcar com os custos inerentes ao seguimento do curso processual sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ademais, os documentos anexados aos presentes autos pelo recorrente com o intuito de comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica não são contemporâneos ao presente momento processual. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator